Tribunal: STF
Processo: HC 188030
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06, E ARTIGO 1º, § 1º, DA LEI 9.613/98. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 128.104, in verbis:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Lucas de Oliveira Silva contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento do HC n. 1.0000.20.038878-3/000. 
    Noticiam os autos que o recorrente encontra-se preso preventivamente, em decorrência da ação penal, na qual foi denunciado por ter, supostamente, praticado os delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, e no art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98. 
    Nesta via, o recorrente alega a ausência de fundamentação para justificar o decreto da segregação cautelar, destacando que a medida estaria embasada na gravidade abstrata do delito, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do CPP. 
    Defende que os predicados pessoais do agente permitiriam que respondesse ao processo em liberdade. 
    Argumenta a excepcionalidade da medida extrema, enfatizando que faria jus a substituição da preventiva por medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP. 
    Requer o provimento do reclamo para que o recorrente seja colocado em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. 
    É o relatório. 
    A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni juris e o periculum in mora. 
    In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nessa etapa, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, consoante é possível inferirse do seguinte trecho do aresto impugnado (e-STJ, fls. 455-456): 
    (…)
    Tais argumentos são suficientes para rechaçar, ao menos nesse momento processual, o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima a parte recorrente. 
    De mais a mais, a motivação que dá suporte à pretensão liminar confundese com o mérito do recurso, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Diante do exposto, indefere-se a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.613/98.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, não obteve êxito.
    Ato contínuo, manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa sustenta que “não restou demonstrado a necessidade da prisão preventiva do paciente Lucas de Oliveira Silva, eis que este compareceu espontaneamente perante a autoridade policial e constituiu defensor no momento processual cabível”.
    Afirma, ainda, que o paciente é “primário, de bons antecedentes, com endereço no distrito da culpa, trabalho constituído, que não se dedica a atividade criminosa e não integra organização criminosa”.
    Demais disso, argumenta que a prisão em flagrante decorreu de uma ilegal invasão de domicílio, de modo que “as provas colhidas no todo processual estão eivadas de nulidades a serem sanadas e devem ser consideradas ilegais em atenção a Teoria dos Frutos da Arvore Envenenada”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, REQUER seja concedida a ordem impetrada, com fundamento no art. 648, I e IV, do Código de Processo Penal, para, em caráter liminar, substituir a prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em favor do paciente LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, com fundamento com fundamento no art. 5º, inc. LXVII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, I e IV, do Código de Processo Penal, e após coleta das informações da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público, seja tornada definitiva a ordem. 
    Por tudo, salientado caso não seja o entendimento deste Juízo Constitucional possa conceder de oficio o presente Habeas Corpus na forma do Regimento Interno deste Tribunal”.
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente